Tribunal: TCU
Processo: 039.190/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3441/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, I, da Lei 8.443/1992 e 143, III, 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE de que não foi emitida uma manifestação conclusiva sobre a documentação apresentada, de forma intempestiva, no âmbito da prestação de contas do PNAE/2013 encaminhada pelo Município de Cajari (MA), o que vai de encontro ao disposto no art. 8o da Lei 8.443/1992; c) informar ao representante que compete à entidade concedente dos recursos federais adotar as medidas administrativas para confirmar ou afastar indícios de eventuais danos e, caso seja necessário, instaurar tomada de contas especial a ser apreciada posteriormente pelo TCU; d) dar ciência deste acórdão ao representante e ao FNDE; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC Processo 039.190/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação; Prefeitura Municipal de Cajari - MA 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Manoel Felinto de Oliveira Netto (9095-A/OAB-MA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Cajari - MA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.